Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO QUADRIL - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o nexo causal laboral da moléstia reclamada não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003062-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MOIZES LUIZ DOS ANJOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
reexame necessário e do provimento da apelação do INSS. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053
Voto no 35.647
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053 - Voto no 35.647
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 6 V. AC. DO TRABALHO
(Proc. 1003062-81.2014.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
MOIZÉS LUIZ DOS ANJOS
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO QUADRIL - LIAME
OCUPACIONAL
NÃO
DEMONSTRADO
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o nexo causal laboral da
moléstia reclamada não vem devidamente comprovado
no substrato fático e probatório dos autos”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS.
Trata-se de ação acidentária formulada apor Moizés Luiz
dos Anjos contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções de pintor de paredes na empresa que menciona, tornou-se
portador de lesão no quadril, tendo inclusive que se submeter a cirurgia
para colocação de prótese, mal esse que reduziu a sua capacidade
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico pericial aos autos (páginas 41/46, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053
Voto no 35.647
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053 - Voto no 35.647
Fls. 3
complementação na página 55).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da alta médica
(26.01.2012 - página 37), além de juros de mora, correção monetária,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados conforme
aponta sobre as parcelas até então vencidas. Determinou o Juízo a
subida dos autos para o reexame necessário, se for o caso (páginas
124/127).
Inconformado, apela o INSS pugnando, de início, pela
submissão do julgado ao reexame necessário. No mérito, aduz, em
suma, que a moléstia no quadril ostentada pelo autor é de origem
degenerativa, não guardando, pois, nexo causal com o trabalho por ele
desempenhado,
pois
não
restou
demonstrado
nos
autos.
Subsidiariamente, pretende alteração do marco inicial e na forma de
cálculo da correção, conforme aponta (páginas 131/138).
O autor apresentou resposta (páginas 143/153).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o reexame necessário e o recurso voluntário,
passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053
Voto no 35.647
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053 - Voto no 35.647
Fls. 4
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de problema no quadril, cuja
causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional de pintor de parede.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atento
exame do quadro reclamado, foi inequívoco ao assentar ser ele
portador de quadro de radiculopatia sacral S1 à esquerda, com
comprometimento motor crônico e leve.
Asseverou, ainda, o Expert que não foi efetivada a vistoria
do ambiente laboral, uma vez que, na função de pintor, o trabalho era
externo e em diferentes locais. Frisou que essa doença pode ser de
natureza laborativa ou extra laborativa, anotando que “...se comprovado
o nexo causal, o autor apresenta sequelas definitivas no quadril à
esquerda, com alterações morfológicas e funcionais descritas ao exame
físico especial. Estas sequelas vão reduzir sua capacidade funcional e
laborativa, a demandar um permanente maior esforço...” (página 46 e
esclarecimento na página 55),
Cabe acrescentar, ainda, que não conseguiu o autor trazer
aos autos prova testemunhal (ver páginas 62, 70, 76, 80/81, 86 97/98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053
Voto no 35.647
Apelação / Remessa Necessária no 1003062-81.2014.8.26.0053 - Voto no 35.647
Fls. 5
106 e 112), sendo certo que não há qualquer outra prova segura a
respeito do nexo causal laboral, de modo que a tese de presunção de
vínculo com o trabalho de pintor de parede (adotada pela r. sentença)
não pode prevalecer (ver páginas 131/133).
Nesse
contexto,
diante
da
não
comprovação
do
imprescindível liame entre as lesões constatadas e o trabalho
desempenhado, descabe na espécie a concessão de benefício
acidentário.
De rigor a inversão do julgado para improcedência do
pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e fazendo o reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator